Tribunal: TJSP
Processo: 2366824-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, para o fim de determinar-se a aplicação da Taxa Selic para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária do débito exequendo apenas a partir de 9 de dezembro de 2021 – Cabimento – Sobrevinda do disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 que vai ao encontro parcial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, para o fim de determinar-se a aplicação da Taxa Selic para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária do débito exequendo apenas a partir de 9 de dezembro de 2021 – Cabimento – Sobrevinda do disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 que vai ao encontro parcial da pretensão da excipiente – Determinação constitucional, contudo, que não alcança períodos anteriores à publicação da referida emenda, em razão do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica – Outrossim, embora tenha havido a propositura das ADIs ns. 7.047/DF e 7.064/DF, para discutir a constitucionalidade do novo dispositivo, não há concessão de nenhuma medida cautelar ou efeito suspensivo nos respectivos autos, razão pela qual é cabível o prosseguimento regular da execução fiscal - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.